Tribunal: TJSP
Processo: 1001483-47.2022.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegada obscuridade. Autor afirma que não necessidade de esclarecimentos quanto a extensão da exclusão de terapias no acórdão. Inexistência de violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Pretensão de reanálise da matéria. Recurso que tem efeito infringente. Embargos rejeitados.